Tribunal: TJSP
Processo: 1010141-46.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão das cédulas de crédito bancário e da celebração do contrato de cartão de crédito consignado impugnados pela autora na causa. Documentos apresentados pelo banco nos autos que, por si só, não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa às avenças.

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão das cédulas de crédito bancário e da celebração do contrato de cartão de crédito consignado impugnados pela autora na causa. Documentos apresentados pelo banco nos autos que, por si só, não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa às avenças. Inexigibilidade das obrigações oriundas das cédulas, proclamada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência dos bancos evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00 para cada réu), mantida. Inadmissibilidade do pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório. Repetição simples do indébito preservada. Descabimento do pleito de compensação dos valores na apuração da relação débito/crédito estabelecida entre as partes, tendo em vista que não resultou comprovado nos autos que os produtos das supostas operações financeiras tenham sido efetivamente disponibilizados à autora. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recursos interpostos por ambos os réus desprovidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.